Tribunal: CARF
Processo: 10280.722586/2020-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO AUGUSTO CARVALHO DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017
DESPESAS COM REPAROS E CONSERVAÇÃO. ATIVAÇÃO
No caso de despesas com reparos e conservação de bens, a capitalização dos montantes correspondentes só deverá ser efetivada se dos reparos ou da conservação resultar aumento da vida útil do respectivo bem. Tratando-se de procedimento de ofício, cabe à autoridade fiscal demonstrar tal ocorrência e, sendo o caso, a determinação do novo valor contábil do bem, do novo prazo de sua vida útil e, por decorrência, da taxa de depreciação a ser utilizada.
ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO. INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA.
A legislação permite qualquer manifestação de entidade oficial de pesquisa científica e tecnológica sobre encargos de depreciação, sendo o Instituto Nacional de Tecnologia apenas exemplificativo para emissão de laudo.
Se o autuante entende não ser aplicável a taxa de depreciação utilizada pelo contribuinte, deveria buscar manifestação do Instituto Nacional de Tecnologia ou instituição equivalente.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2017
NULIDADE. VERIFICAÇÃO POR AMOSTRAGEM.
A escolha do modo de proceder a investigação fiscal situa-se na competência da autoridade administrativa, respeitados os princípios da legalidade e da proporcionalidade. A metodologia de amostragem consta entre os procedimentos de auditoria, sem que isso implique em nulidade do feito fiscal.
NULIDADE DA AUTUAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Incabível a nulidade arguida quando demonstrada que o contribuinte exerceu o contraditório e a ampla defesa em sua totalidade.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10280.722586/2020-73
ACÓRDÃO
1401-007.813 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MINERAÇÃO PARAGOMINAS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017
DESPESAS COM REPAROS E CONSERVAÇÃO. ATIVAÇÃO
No caso de despesas com reparos e conservação de bens, a capitalização
dos montantes correspondentes só deverá ser efetivada se dos reparos ou
da conservação resultar aumento da vida útil do respectivo bem. Tratando-
se de procedimento de ofício, cabe à autoridade fiscal demonstrar tal
ocorrência e, sendo o caso, a determinação do novo valor contábil do bem,
do novo prazo de sua vida útil e, por decorrência, da taxa de depreciação a
ser utilizada.
ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO. INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA.
A legislação permite qualquer manifestação de entidade oficial de pesquisa
científica e tecnológica sobre encargos de depreciação, sendo o Instituto
Nacional de Tecnologia apenas exemplificativo para emissão de laudo.
Se o autuante entende não ser aplicável a taxa de depreciação utilizada
pelo contribuinte, deveria buscar manifestação do Instituto Nacional de
Tecnologia ou instituição equivalente.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2017
NULIDADE. VERIFICAÇÃO POR AMOSTRAGEM.
A escolha do modo de proceder a investigação fiscal situa-se na
competência da autoridade administrativa, respeitados os princípios da
legalidade e da proporcionalidade. A metodologia de amostragem consta
entre os procedimentos de auditoria, sem que isso implique em nulidade
do feito fiscal.
NULIDADE DA AUTUAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Fl. 11582
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.813 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722586/2020-73
2
Incabível a nulidade arguida quando demonstrada que o contribuinte
exerceu o contraditório e a ampla defesa em sua totalidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário e rejeitar as preliminares. No mérito, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso, mantendo o valor de R$ 4.612.776,66, como glosa referente a despesa de
depreciação não comprovada.

Assinado Digitalmente
Fernando Augusto Carvalho de Souza – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Eduardo de Oliveira Santos
(Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Alberto Pinto Souza Junior, Fernando Augusto
Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lísias, Luciana Yoshihara Arcângelo Zanin.

RELATÓRIO
O presente processo foi relatado por este conselheiro na sessão de julgamento
ocorrida em 08 de outubro de 2024, oportunidade em que o colegiado, por unanimidade de votos,
entendeu por bem converter o julgamento em diligência.
Desta forma, por economia processual, transcreve-se o relatório constante da
Resolução CARF n° 1401-001.058:
Contra a contribuinte acima qualificada foram lavrados os Autos de Infração
(fls.90/102), através dos quais foi constituído, respectivamente, o crédito
tributário referente ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) no valor de R$
33.515.414,82 e à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) no valor de R$
12.065.549,32, ambos incluídos de juros de mora e multa de ofício de 75%.
Fl. 11583
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.813 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722586/2020-73
3
De acordo com os Autos de Infração e o Relatório Fiscal com os anexos
(fls.103/199), o lançamento foi decorrente da glosa de despesa de depreciação
em função do uso de taxa de depreciação superior à permitida para a espécie do
bem (ano calendário 2017).

Já no Termo de Início de Procedimento Fiscal, fora exigido da Recorrente a
apresentação de um demonstrativo de controle individual dos bens integrantes
do Ativo Não Circulante Imobilizado sujeitos à depreciação, sendo encaminhada
em resposta uma planilha eletrônica.
A fiscalização procedeu a análise das informações e elaborou outra planilha sob o
título: “TAXAS ANUAIS DE DEPRECIAÇÃO APLICADAS PELA EMPRESA”, onde ficou
constatada que foram utilizados percentuais anuais de depreciação acima dos
limites previstos na IN RFB n° 1.700/2017.
A Recorrente foi instada a justificar a utilização de taxa diversa da preconizada na
legislação, sendo encaminhadas informações adicionais à mesma planilha, através
da coluna “comentários”, conforme trecho do Relatório Fiscal abaixo colacionado:
b. Esclareceu que no demonstrativo “TAXAS ANUAIS DE DEPRECIAÇÃO
APLICADAS PELA EMPRESA”, elaborado pela fiscalização, os ativos listados
se referem a “Ativos Complementares” de seus respectivos “Ativos
Principais”, decorrentes de grandes reformas, e que são depreciados
conforme vida útil residual de seus “Ativos Principais”, compondo um único
ativo. Esclareceu, ainda, que no demonstrativo apresentado em resposta ao
TIPF, em relação a um determinado bem, o código “0” (zero) significa “Ativo
Principal” e os demais códigos (de “1” em diante), que correspondem a
investimentos adicionais nesse ativo principal, são os “Ativos Complementares”.
c. Apresentou a mesma planilha elaborada pela fiscalização, com o
acréscimo, à mesma, das colunas “ESPÉCIE” e “COMENTÁRIOS”, deixando
claro que os chamados “Ativos Complementares” decorrem de novas
aplicações de recursos em determinado ativo, objetivando manter a sua
vida útil. (Griffou-se)
Diante do esclarecimento, a fiscalização selecionou, através da metodologia de
amostragem, 06 (seis) “Classes do Imobilizado” que representavam mais de 90%
do total das despesas de depreciação no ano de 2017
i.“306 – Tanques e Recipientes”, no valor total de depreciação de R$
80.488.727,13;
Fl. 11584
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.813 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722586/2020-73
4
ii.“307 – Bombas e Tubulações”, no valor total de depreciação de R$
66.247.638,64;
iii.“403 – Empilhadeiras e Tratores”, no valor total de depreciação de R$
49.816.759,31;
iv.“250 – Instalações Técnicas em Edificações”, no valor total de
depreciação de R$ 33.414.261,28;
v.“309 – Equipamentos e Dispositivos Diversos”, no valor total de
depreciação de R$ 30.073.411,23; e
vi.“356 – Software, Adquirido”, no valor total de depreciação de R$
5.799.303,05.
Depois de selecionados, os bens foram analisados individualmente visando
confirmar os valores contabilizados como depreciação e utilizados na redução da
base de cálculo dos impostos sobre a renda.

A contribuinte apresentou impugnação (fls. 209/231), incluindo documentos
adicionais, sendo relatado no acordão recorrido da seguinte forma:
DA IMPUGNAÇÃO.
Em sua impugnação, às fls. 210, a requerente apresenta os seguintes
argumentos:
1. No entendimento da Fiscalização Federal, a Impugnante teria utilizado
taxa de depreciação superior à permitida pela legislação, resultando em
suposta dedução a maior das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL. De acordo
com o Relatório Fiscal (de fls. 103/107 do PAF), a Impugnante teria
incorporado os chamados "Ativos Complementares" ao seu ativo
imobilizado, os quais deveriam ter sido depreciados isoladamente, em uma
menor quantidade de meses;
2. A Impugnante realizava o registro em sua contabilidade da taxa de
depreciação dos chamados "Ativos Principais" em conformidade com
Laudos Técnicos (doc. 3) que demonstram, dentre outros aspectos, a
justificativa para a redução dos valores da vida útil residual dos bens
depreciados;
DAS PRELIMINARES DE NULIDADE.
Fl. 11585
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.813 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722586/2020-73
5
3. A apresentação de argumentos de mérito na presente impugnação não
deve ser entendida como saneamento da nulidade dos Autos de Infração,
pois, o exercício do direito de defesa do contribuinte in concreto (se foi uma
boa ou má defesa técnica) não é o que permitirá aferir se a capitulação foi
exata e precisa;
4. Os Autos de Infração se limitaram a indicar que a infração supostamente
incorrida é referente à depreciação indedutível em função da utilização de
taxa de depreciação superior à permitida para a espécie do bem;
5. Entretanto, não há nos Autos de Infração e no Relatório Fiscal qualquer
menção à base legal da taxa de depreciação que seria correta no
entendimento da Fiscalização Federal;
6. Além disso, as autuações lavradas pela Fiscalização Federal apresentam
como enquadramento legal apenas artigos genéricos que não especificam a
infração supostamente incorrida;
7. A impossibilidade de a Impugnante ter conhecimento do exato dispositivo
que teria infringido e que fundamenta a cobrança imposta pela Fiscalização
Federal configura claro cerceamento de seu direito de defesa in abstrato,
fato suficiente para que os presentes Autos de Infração sejam declarados
nulos;
8. A partir da análise das planilhas anexas ao Relatório Fiscal, constatou-se
que, dos 27.364 ativos apresentados, apenas 1.876 linhas de ativos foram
selecionadas por amostragem e efetivamente analisadas pela Fiscalização
Federal, ou seja, nem mesmo 7% dos bens informados foram analisados;
9. Caso a Fiscalização Federal tivesse realizado a análise integral dos
documentos apresentados - em especial de todas as linhas de ativos da
planilha "Demonstrativo Base de Ativo PAM 2017" - teria verificado que em
diversos ativos a Impugnante realizou uma depreciação menor do que
aquela entendida como correta pela Fiscalização Federal, conforme pode
ser verificado na anexa tabela (doc. 6);
10. Ao deixar de analisar detalhadamente os documentos apresentados
durante a fiscalização pela Impugnante, a Fiscalização fundamentou os
lançamentos em meras suposições, sem a devida análise de todo o conjunto
probatório que lhe era disponível, cerceando o direito de defesa da
Impugnante;
DO MÉRITO. DA ADEQUAÇÃO DA DEPRECIAÇÃO REGISTRADA PELA
IMPUGNANTE.
11. Os "Ativos Complementares", cuja taxa de depreciação foi objeto de
questionamento pela Fiscalização Federal, se referem a despesas incorridas
pela Impugnante com reparos, conservação, manutenção, substituição e
Fl. 11586
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.813 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722586/2020-73
6
melhoria dos "Ativos Principais", conforme indubitavelmente indicado no
Relatório Fiscal, às fls.104 do PAF (doc. 07);
12. As despesas com os "Ativos Complementares" proporcionam o aumento
da vida útil dos "Ativos Principais" em prazo superior a um ano, o que
obriga a sua capitalização e a sua depreciação no novo prazo de vida útil do
"Ativo Principal" recuperado pela Impugnante;
13. A melhor doutrina nacional corrobora a legitimidade do tratamento
tributário adotado pela Impugnante, tendo reconhecido que a taxa de
depreciação a ser utilizada pelos contribuintes deve ser aquela
correspondente à nova vida útil do bem recuperado;
DOS PEDIDOS.
Por todo o exposto, a Impugnante requer:
1. Seja integralmente provida a presente Impugnação, com a declaração de
nulidade dos Autos de Infração ora combatidos;
2. O cancelamento integral da autuação, uma vez que deduções realizadas
na apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL são decorrentes da
utilização de taxas de depreciação em ativos imobilizados em conformidade
com a legislação em vigor;
3. Subsidiariamente, o provimento da Impugnação para a redução da base
de cálculo utilizada pela Fiscalização Federal diante do abatimento das
deduções não realizadas pela Impugnante, uma vez que aplicou a taxa de
depreciação menor do que a entendida como correta pela Fiscalização
Federal;
Por fim, a Impugnante protesta provar o alegado por todos os meios de
prova em Direito admitidos, sem exceção de quaisquer, notadamente a
posterior apresentação de documentos e provas complementares.
Apreciando os argumentos expendidos pela autuada em sede de impugnação, a
5a Turma da DRJ02, por meio do acórdão n°. 102-001.651, de 13 de maio de 2021,
julgou improcedente a impugnação os lançamentos tributários efetivados.
O referido julgado, foi assim ementado:
(...)
A decisão rejeitou a nulidade por cerceamento de defesa, afirmando que estava
disponível para o contribuinte toda a fundamentação, legal e fática, necessária ao
pleno exercício do direito de ampla defesa e do contraditório.
Em relação à técnica de amostragem, apesar da alegação da Recorrente de que
apenas 1.876 bens do ativo imobilizado de um total de 27.364 bens forma
analisados, o julgador pontuou que a amostragem é uma técnica normatizada e
amplamente utilizada em procedimentos de auditoria e que os bens selecionados
correspondiam a 90% do total das despesas de depreciação.
Fl. 11587
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.813 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722586/2020-73
7
Reforça que não houve inferência (técnica estatística) a partir das conclusões da
amostragem que tenha sido aplicada em outro bem que não tenha sido
selecionado.
No mérito, em síntese, a julgador avaliou que os documentos apresentados não
comprovaram/justificaram a aplicação de taxas anuais de depreciação diversa da
determinada na legislação.
Sobre o aproveitamento do valor da autuação, correspondente a depreciação a
maior o julgamento foi no sentido de que a legislação autoriza a utilização desse
custo como direito e não uma obrigação aos contribuintes, de modo que o uso de
taxas de depreciação inferiores é permitido, não cabendo ao fisco proceder
retificação de taxas anuais de depreciação aplicadas.
Ao final o julgador considerou preclusa a apresentação de documentos
posteriores ao prazo de 30 dias, desconsiderando a ocorrência de exceções
previstas no art. 16 do PAF.
Irresignada com o resultado, a Recorrente apresenta sua peça recursal (fls.
727/757) a ser submetida à apreciação deste colegiado, repisando as alegações
expendidas na impugnação.
Em síntese, alega que realiza o registro em sua contabilidade da taxa de
depreciação dos chamados “Ativos Principais” em conformidade com Laudos
Técnicos que demonstram a justificativa para a redução dos valores da vida útil
residual dos bens depreciados, reforçando que os “Ativos Complementares” não
deveriam ser depreciados isoladamente, e sim em conjunto com os “Ativos
Principais”, sem restrição de 10 (dez) anos como entende a fiscalização:
Os argumentos de mérito são divididos em 6 (seis) tópicos sob o título de “OS
MOTIVOS PARA A REFORMA DO ACÓRDÃO”, nos quais merecem destaques a
afirmação de ausência de análise de todos os argumentos da impugnação (IV.1), a
desconsideração dos laudos (IV.2) e a utilização dos bens em mais de um Turno
(IV.5).
Ao final afirma que o acordão é nulo por dois motivos: (i) deixou de analisar todos
os argumentos apresentados na Impugnação, incorrendo no vício de ausência de
fundamentação e (ii) deixou de analisar todas as provas, bem como deixou de
solicitar perícia ao INT (art. 310, §2o, do RIR/99), que prevê a elaboração de laudo
para os casos de divergência entre RFB e contribuintes em relação a taxa de
depreciação.
Quanto ao mérito, como já citado, repete os pedidos de impugnação, exceto pelo
reconhecimento da existência de mais de um turno operacional, o que, na sua
visão, justificaria a redução dos valores da vida útil residual dos bens depreciados.
Posteriormente, em 02/08/2023, a Recorrente peticiona uma solicitação de
juntada na qual apresenta outros documentos comprobatórios e alguns arquivos
não pagináveis (planilhas eletrônicas em excel).
Fl. 11588
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.813 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722586/2020-73
8
Anexo VI (Doc. 2) - Demonstração Transferência 2017, 2018 e 2019: Planilha
com detalhamento das transferências realizadas nos anos de 2017, 2018 e
2019;
Anexo VII (Doc. 3) - Dados do Mineroduto: Detalhamento dos dados do
Mineroduto, com capturas de tela dos lançamentos no ERP da empresa;
Anexo VIII (Doc. 4) - Dados do Overhaul: Planilha com detalhamento da
memória de cálculo e capturas de telas dos lançamentos no ERP da
empresa;
Anexo IX (Doc. 5) - Demonstrativo Controle Patrimonial: Planilha de controle
patrimonial, demonstrando a despesa de depreciação por item registrada
no ano 2017.
É o relatório
Como mencionado, o colegiado, por unanimidade dos seus membros, entendeu por
converter o julgamento em diligência, determinado o seguinte à Unidade de Origem:
E dessa forma, proponho que a conversão deste julgamento em diligência, para
que a unidade de origem verifique, com base nos novos documentos
apresentados em sede de Recurso Voluntário, o seguinte:
1. Analisar os novos documentos anexados aos autos são adequados para fazer
prova da aplicação de taxas de depreciação diferentes do determinado na
legislação tributária, conforme disposto no § 1o do art. 310 do RIR/99
2. A autoridade fiscal deverá elaborar relatório conclusivo das verificações
efetuadas no item anterior ;
3. Ao final do relatório conclusivo, o contribuinte deverá ser cientificado do seu
resultado, facultando-lhe a oportunidade de se manifestar nos autos sobre suas
conclusões.
A diligência foi realizada pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Belém/PA,
sendo elaborado Relatório Fiscal (fls. 3.528/3.530), no qual apresenta constatações e
considerações, e ao final apresenta sua análise e providências em função dos quesitos formulados
na Resolução CARF:
Em cumprimento ao item 1, a Autoridade Fiscal ao analisar os documentos
acostados pela Recorrente concluiu que o Laudo Técnico (fls. 983/997) produzido por PIMENTA DE
AVILA CONSULTORIA LTDA, não atende aos requisitos da legislação, notadamente por não ser uma
entidade oficial de pesquisa cientifica ou tecnológica (§ 2o, do art. 310, do RIR/99) e não tratar
efetivamente das alterações de prazos de vida de útil dos bens, com reflexos diretos no aumento
das suas quotas de depreciação, sendo que o laudo trata apenas de “estudos de disposição de
rejeitos nos reservatórios”.
Quanto ao demais documentos juntados pela Recorrente com identificação “ROSEN
EMPOWERED BY TECHNOLOGY” (fls 998/2.879), a Autoridade Fiscal deixou de apreciá-los, em
Fl. 11589
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.813 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722586/2020-73
9
cumprimento a Solução de Consulta Interna Cosit no 21/2004 e respaldo na Lei no 10.406/2002
(Código Civil) pois estavam redigidos em língua estrangeira sem tradução juramentada, tornando-
os inábeis como elementos de prova.
Ao final conclui:
03) CONCLUSÃO: diante do acima exposto e considerando que os novos
documentos juntados pelo sujeito passivo são inábeis como prova da majoração
das quotas de depreciação, nada há a ser reformado no lançamento de ofício
realizado.
Após ciência do Relatório de Diligência, a Recorrente apresenta sua Petição (fls.
3.537/3.562), onde inicialmente alega que o Relatório Fiscal “não se presta como relatório
conclusivo acerca da diligência, pois não apenas se furta a averiguar a documentação probatória,
mas tampouco oferece fundamentos idôneos para sua rejeição”
Aduz que as taxas de depreciação adotadas NÃO necessitam de laudo emitido por
Instituto Nacional de Tecnologia (“INT”) ou por outra entidade oficial de pesquisa científica ou
tecnológica para justificá-los.
Isso porque, no seu entendimento, a aplicação do §2° do artigo 310 do RIR/1999
ocorre apenas no caso de dúvida sobre os prazos de vida útil dos bens, de modo que, tendo a
Recorrente apresentado documentos que comprovaram os prazos, tendo o Fisco dúvida, este
deveria solicitar uma perícia do INT ou de e instituição congênere “para infirmar a prova
apresentada pela contribuinte”.
Reafirma que o Laudo da empresa Pimenta de Ávila atende os requisitos e deve ser
utilizada como prova hábil do aumento da vida útil da “Área do Vale” e que a ausência de análise
por parte da Autoridade Fiscal dos demais documentos apresentados prejudica o julgamento e
que considera que basta a análise para solução da lide, conforme trecho da petição:
40. Assim, ao deixar de examinar de forma profunda – sem qualquer fundamento
– documento tão eloquente acerca da controvérsia em tela, a unidade de origem
da Receita Federal do Brasil prejudica, sobremaneira, o direito da Requerente de
se defender de maneira eficaz no julgamento da lide, como oportunizado pela
Resolução no 1401-001.058 do E. CARF.
(...)
54. A Requerente considera já ter apresentado nos presentes autos documentos
aptos e suficientes a comprovar que as taxas de depreciação adotadas são
aquelas efetivamente representativas do desgaste de seus bens. Basta, apenas,
que seus documentos sejam analisados com suficiente minúcia, o que parece não
ter ocorrido no procedimento fiscal de diligência que ora se conclui.
(Griffou-se)
Com objetivo de detalhar melhor seus argumentos de defesa, divide-os em 04
(quatro) grupos principais do ativo imobilizado:
Fl. 11590
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.813 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722586/2020-73
10
56. A fim de expor mais claramente a análise empreendida, o ativo imobilizado da
Requerente foi dividido em quatro grupos principais: (i) “BARRAGEM”,
correspondente à classe 306 “Tanques e recipientes”; (ii) “MINERODUTO”,
correspondente à classe 307 “Bombas e tubulações”; (iii) “ATIVOS DIVERSOS –
OVERHAUL”, correspondente às classes 250 “Instalações técnicas em edificações
20 anos”, 307 “Bombas e tubulações” e 403 “Empilhadeiras e tratores” e;
(iv)“ATIVOS DIVERSOS”, correspondente à classe 250 “Instalações técnicas em
edificações 20 anos”.
Ao final reapresenta seus pedidos:
VI. CONCLUSÃO E PEDIDO
100. Ante o exposto, conclui-se que o procedimento fiscal de diligência não
desenvolveu análise suficientemente adequada dos documentos juntados pela
Requerente aos autos, os quais fazem prova idônea das alegações que justificam o
integral cancelamento da autuação fiscal, seja porque a conclusão da diligência
não se embasou no §1o do artigo 310 do RIR/1999, seja porque careceu de
apreciar o teor de tais documentos e sua relação com a discussão em tela.
101. Nesse sentido, a Requerente respeitosamente requer que as provas
apresentadas sejam avaliadas pela unidade de origem, sob a perspectiva do artigo
310, §1o, do RIR/1999. Caso qualquer aspecto relativo ao objeto e cunho desses
documentos ainda não esteja claro para a D. Fiscalização Federal, a Requerente
solicita que esta formule os pedidos de esclarecimentos pertinentes, aos quais
estará à disposição para responder.

É o relatório do essencial,

VOTO
Conselheiro Fernando Augusto Carvalho de Souza, Relator
A tempestividade e pressuposto de admissibilidade do Recurso Voluntário já
foram analisadas por este colegiado ocasião da sessão de julgamento da Resolução CARF n° 1401-
001.058, quando houve a decisão pela realização de diligência, dessa forma, confirmo mais uma
vez que o Recurso atende os requisitos de admissibilidade, portanto dele conheço e passo a
análise.
Trata o presente processo de exigências mediante Autos de Infrações de IRPJ e
CSLL (fls. 90/102), referente ao ano-calendário de 2017, acrescidas de multa de ofício de 75% e
Fl. 11591
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.813 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722586/2020-73
11
juros de mora, através dos quais foi constituído, respectivamente, o crédito tributário referente ao
Imposto de IRPJ no valor de R$ 33.515.414,82 e CSLL no valor de R$ 12.065.549,32.

Preliminares de nulidade da decisão recorrida
A preliminar de nulidade alegada no Recurso Voluntário foi analisada por este
julgador por ocasião da primeira sessão de julgamento que resultou na conversão em diligência.
Não tendo apresentado nenhum argumento contrário, mantenho minha posição
pela rejeição da arguição de nulidade, transcrevendo a íntegra do ponto, consignada na Resolução
n° 1401-001.058 para apreciação do colegiado:
Sustenta a Recorrente a nulidade do acórdão recorrido por cerceamento de
defesa e vicio de fundamentação, em virtude do não enfrentamento, no acordão
recorrido, da questão envolvendo a neutralidade fiscal da antecipação de
despesas de depreciação para fins de apuração de IRPJ e CSLL.
Para a Recorrente, a aplicação de diferentes taxas de depreciação acarreta tão
somente uma diferença temporal na despesa que será reconhecida, sendo esse
argumento relevante para solução da controvérsia.
Em relação a falta de fundamentação, diversamente do alegado pela Recorrente,
da leitura dos Autos de Infração e Relatório Fiscal e seus anexos é possível
identificar, detalhadamente, as motivações que levaram a autoridade fiscal
considerar que houve excesso de valores contabilizados na depreciação de bens
do imobilizado em função da aplicação de taxas superiores à permitida.
Ainda que contrárias aos interesses da Recorrente, as motivações da
caracterização como indedutível de parte da depreciação, foram devidamente
descritas nos documentos de lançamento, sendo improcedentes as alegações de
ofensa ao contraditório e à ampla defesa.
Sobre o cerceamento do direito de defesa, verificando o Acórdão recorrido e a
peça de defesa inicial apresentada, de fato, não há enfrentamento da alegação de
neutralidade fiscal da antecipação de despesa de depreciação, porém, entendo
que não é o caso de nulidade.
O art. 31 do Decreto n° 70.235/72, que a própria Recorrente cita no recurso,
indica que o relatório não pode ignorar os argumentos trazidos pela parte, porém,
em nenhum momento, o dispositivo impõe ao julgador a obrigação de rebater
cada uma das teses de defesa.
Art. 31. A decisão conterá relatório resumido do processo, fundamentos
legais, conclusão e ordem de intimação, devendo referir-se, expressamente,
a todos os autos de infração e notificações de lançamento objeto do
processo, bem como às razões de defesa suscitadas pelo impugnante contra
todas as exigências. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993).
Fl. 11592
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.813 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722586/2020-73
12
Como a própria Recorrente aduz em sua peça recursal, o art. 31 deve ser
analisado em conjunto com o artigo 59, II, do mesmo Decreto 70.235/1972, o qual
estabelece que são nulas as decisões proferidas com preterição ao direito de
defesa.
A omissão que se traduz em cerceamento de defesa, é aquela em que o órgão
julgador, não se pronuncia sobre argumento que, individualmente considerado,
seja, suficiente para justificar o acolhimento.
Observo que na impugnação, a alegação de neutralidade fiscal está contida no
mesmo tópico em que a Recorrente requer o direito de abater do valor cobrado
no Auto de Infração da depreciação feita a menor em determinados “Ativos
Complementares”.
Esse ponto foi enfrentado no julgamento a quo
Por fim, requer a impugnante o direito de abater do valor cobrado na
autuação o valor correspondente à depreciação feita a maior, pois o
contrário impliaria enriquecimento ilícito do Erário.
O argumento não pode prosperar.
Conforme dispõe o caput do art. 305 do RIR 99, “poderá ser computada,
como custo ou encargo, em cada período de apuração, a importância
correspondente à diminuição do valor dos bens do ativo resultante do
desgaste pelo uso, ação da natureza e obsolescência normal” (grifamos).
Como se vê, a legislação do Imposto de Renda autoriza a dedução a título
de depreciação, sendo que seu aproveitamento não é obrigatório, mas um
direito do contribuinte, o qual cabe a ele dispor, como lhe aprover, desdede
que nos limitas disposto na legislação.
Desta forma, a aplicação de taxas anuais de depreciação em percentuais
inferiores ao permitido é uma opção do contribuinte, não cabendo ao Fisco
inferir as razões pelas quais foram, porventura, aplicadas taxas inferiores às
permitidas, o que, em tese, representaria prejuízo ao sujeito passivo.
Diante de tais fatos, não é de competência do Fisco proceder à retificação
das taxas anuais de depreciação aplicadas a menor pela impugnante.
Com efeito, não é razoável exigir do julgador que se manifeste expressamente
sobre fatos ou argumentos irrelevantes ao deslinde da causa, para que se cumpra
com plenitude a prestação jurisdicional, bastando que apresente fundamentos
suficientes para motivar sua decisão, como de fato ocorreu no caso que se
apresenta.
Quanto a alegação de artigos do CPC (o parágrafo 1o do artigo 489), o STJ vem se
manifestando, conforme demonstra o julgado abaixo:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Fl. 11593
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.813 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722586/2020-73
13
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. REEXAME DE PROVA. SÚMULA
N°7/STJ. (...)
3. O não acatamento das argumentações deduzidas no recurso, não implica
em cerceamento de defesa, posto que, ao julgador, cumpre apreciar o tema
de acordo com o que reputar atinente à lide.
4. Não está obrigado o magistrado a julgar a questão posta a seu exame de
acordo com o pleiteado pelas partes, mas sim, com o seu livre
convencimento (art. 131, do CPC), utilizando-se dos fatos, provas,
jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender
aplicável ao caso concreto. (....) (STJ — Primeira Turma — Rd Min. José
Delgado — Embargos de Declaração em Agravo Regimental em Agravo de
Instrumento no 304.754/MG — DJ 12.02.2001)
Adiante na peça recursal, a Recorrente repete alegações adicionais de nulidade
em função da utilização de presunção ou aferição indireta de provas, tendo em
vista a desconsideração de grande parte dos esclarecimentos e documentos
apresentados, bem como pela seleção via técnica de amostragem de apenas parte
dos bens contabilizados como ativo imobilizado.
Com pequenas diferenças, a peça recursal é cópia da impugnação nesse ponto de
modo que não há reparo na decisão de primeira instância em relação a essas
nulidades. Os documentos foram apreciados e considerados insuficientes para
comprovar/justificar a redução da vida útil ou para aplicação de taxa de
depreciação diferente da determinada na legislação, bem como a utilização da
amostragem foi bem descrita pela autoridade de primeira instância.
Pelo exposto, devem ser indeferidas todas as arguições de nulidade.
O questionamento de que a técnica de amostragem causou cerceamento do direito
de defesa deve ser rechaçado tendo em vista a sua regular aplicação em procedimentos de
auditoria.
Não há qualquer vedação legal para a fiscalização valer-se da amostragem para
realizar auditoria nas empresas, pois esse procedimento significa que a fiscalização ao selecionar
dentre todas as informações disponíveis as mais relevantes ou que apresentem indícios de
irregularidades, focará nestas para determinar se houve ou não infração a legislação tributária.
Sem dúvida, não há nada de irregular neste procedimento funcional.
Dessa forma, conduzo meu voto pela rejeição das nulidades arguidas.

Mérito
O cerne da lide reside na controvérsia entre as taxas de depreciação utilizadas pela
Recorrente no controle individual de bens integrantes do ativo não circulante imobilizado sujeitos
Fl. 11594
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.813 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722586/2020-73
14
a depreciação e os valores (consequência das taxas) considerados dedutíveis pela fiscalização com
base na legislação em vigor.
Ao ser requisitada a apresentar um demonstrativo de controle individual dos bens
sujeitos à depreciação, a Recorrente apresentou a planilha eletrônica denominada:
“Demonstrativo_Base_de_Ativo_2017.xlxs” (fl. 13).
Ao analisar as informações da planilha, a fiscalização considerou que a Recorrente
utilizou taxas de depreciação em valores superiores ao permitido pela legislação (entre 25,30% e
96,19%), sendo os valores discrepantes obtidos a partir de uma seleção por amostragem, onde
foram selecionados 06 (seis) “Classes do Imobilizado” que representavam mais de 90% do total
das despesas de depreciação no ano de 2017.
A técnica de amostragem foi questionada pela Recorrente, pois no seu entender, ao
analisar “nem mesmo 7% dos bens informados” a fiscalização reforça a sua tese defensiva de que
“grande parte das informações e esclarecimentos (...) foram ignorados pela D. Fiscalização
Federal”.
O aspecto da amostragem já foi, prontamente, rechaçada nesse voto.
Ao ser questionada sobre a diferença de percentual aplicado aos bens através da
planilha anexa ao TIF 01 (Demonstrativo II), a Recorrente adiciona 02 (duas) colunas denominadas:
“ESPÉCIE” e “COMENTÁRIOS”, alegando que alguns dos bens eram “Ativos Complementares” que
deveriam ser depreciados conforme a vida útil residual de seus “Ativos Principais”, pois objetivam
manter a sua vida útil, compondo dessa forma, um único ativo.
Os termos da coluna “COMENTÁRIOS” foram consolidados em um quadro no voto
da Resolução n° 1401-001.058, a qual apresenta o tratamento fiscal referente à depreciação que
cada bem foi submetido, descrevendo se foi referente à “reforma” ou “manutenção”.

Apesar de conciso, o TVF apresenta de forma didática a metodologia de cálculo
adotado para apresentar suas conclusões no item “05) Resultado da análise do demonstrativo de
cálculo da depreciação apresentado pelo sujeito passivo em resposta ao TIPF”, (fls. 104/107)
Principais aspectos:
Fl. 11595
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.813 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722586/2020-73
15
1) O prazo de vida útil adotada para cada bem foi o definido no § 1o do art.
124 da Instrução Normativa RFB no 1.700/2017
2) Para os “Ativos Complementares”, foram definidos os prazos residuais de
vida útil, considerando-se os prazos dos respectivos “Ativos Principais”;
3) Em relação ao ano de 2017, houve detalhamento entre bens que haviam
sido incorporados no próprio ano e os bens que encerravam sua vida útil
naquele ano;
4) A coluna “TAXA LIMITE ANUAL”, consiste no resultado percentual de meses
do ano de 2017 que poderia ser admitida para fins de depreciação, sendo
confrontada com a coluna “DEPRECIAÇÃO APURADA” e ao final apurada a
diferença objeto de lançamento registrada na coluna “DIFERENÇA”
Segue abaixo um exemplo de um bem relativo a Classe 250:

A coluna “SUB Num” indica se é um bens “Ativos Complementares” ou “Ativos
Principais”, sendo a numeração “0” para os bens principais e os demais números para os bens
complementares.
No exemplo acima, a incorporação do bem ocorreu em 31/10/2014, conforme
informação prestada pela Recorrente na planilha eletrônica encaminhada no início do
procedimento fiscal.

Ao ser aplicada uma vida útil de 10 anos (valor de acordo com a legislação), obtém-
se o valor de sua “TAXA LIMITE MENSAL”, valor registrado na coluna de mesmo nome.
100% / 120 meses = 0,8333%
Multiplicando a taxa mensal pelo números de meses em 2017, obtém-se o valor da
coluna “TAXA LIMITE ANUAL”
7 x 0,8333% = 5,8300%.
Fl. 11596
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.813 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722586/2020-73
16
O limite anual é multiplicado pelo valor contábil do bem, que está registrado na
coluna “BASE DE CÁLCULO DA DEPRECIAÇÃO” para se obter o limite de depreciação para o ano de
2017, sendo o resultado registrado na coluna “DEPRECIAÇÃO APURADA”
R$ 1.354.325,09 x 5,8300% = R$ 78.957,15
Ao confrontar o valor limite de depreciação apurada com o valor da “DEPRECIAÇÃO
CONTABILIZADA”, registrado na coluna de mesmo nome, obtém-se a diferença, objeto de
lançamento fiscal.
R$ 101.574,38 – R$ 78.957,15 = R$ 22.617,23
Ao final, com o confronto entre os valores apurados e os contabilizados pela
Recorrente, a fiscalização procedeu a glosa dos valores considerados indedutíveis conforme
quadro demonstrado no TVF:

A tese defensiva da Recorrente se baseia no fato de que os bens considerados
“Ativos Principais” sofreram alteração nas taxas de depreciação em função de Laudos Técnicos
que, no seu entender, fazem prova da adequação da nova taxa, em cumprimento ao determinado
no §1° do art. 310 do RIR/99 (§1° do art. 124 da IN no 1.700/2017)
Art. 310. A taxa anual de depreciação será fixada em função do prazo durante o
qual se possa esperar utilização econômica do bem pelo contribuinte, na
produção de seus rendimentos (Lei no 4.506, de 1964, art. 57, § 2o).
§ 1o A Secretaria da Receita Federal publicará periodicamente o prazo de vida útil
admissível, em condições normais ou médias, para cada espécie de bem, ficando
assegurado ao contribuinte o direito de computar a quota efetivamente adequada
às condições de depreciação de seus bens, desde que faça a prova dessa
adequação, quando adotar taxa diferente (Lei no 4.506, de 1964, art. 57, § 3o).
(Griffou-se)
============
Art. 124. A taxa anual de depreciação será fixada em função do prazo durante o
qual se possa esperar a utilização econômica do bem pelo contribuinte, na
produção dos seus rendimentos.
Fl. 11597
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.813 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722586/2020-73
17
§ 1o O prazo de vida útil admissível é aquele estabelecido no Anexo III desta
Instrução Normativa, ficando assegurado ao contribuinte o direito de computar a
quota efetivamente adequada às condições de depreciação dos seus bens, desde
que faça prova dessa adequação quando adotar taxa diferente
Além disso, alega que os “Ativos Complementares” proporcionaram aumento da
vida útil dos “Ativos Principais” em prazo superior a um ano, o que obrigaria a sua capitalização e
depreciação no novo prazo útil, tudo isso em consonância com art. 346 do RIR/99
Art. 346. Serão admitidas, como custo ou despesa operacional, as despesas com
reparos e conservação de bens e instalações destinadas a mantê-los em condições
eficientes de operação (Lei no 4.506, de 1964, art. 48).
§ 1o Se dos reparos, da conservação ou da substituição de partes e peças resultar
aumento da vida útil prevista no ato de aquisição do respectivo bem, as
despesas correspondentes, quando aquele aumento for superior a um ano,
deverão ser capitalizadas, a fim de servirem de base a depreciações futuras (Lei no
4.506, de 1964, art. 48, parágrafo único).
§ 2o Os gastos incorridos com reparos, conservação ou substituição de partes e
peças de bens do ativo imobilizado, de que resulte aumento da vida útil superior
a um ano, deverão ser incorporados ao valor do bem, para fins de depreciação
do novo valor contábil, no novo prazo de vida útil previsto para o bem
recuperado, ou, alternativamente, a pessoa jurídica poderá: (grifamos)
I - aplicar o percentual de depreciação correspondente à parte não depreciada do
bem sobre os custos de substituição das partes ou peças;
II - apurar a diferença entre o total dos custos de substituição e o valor
determinado no inciso anterior;
III - escriturar o valor apurado no inciso I a débito das contas de resultado;
IV - escriturar o valor apurado no inciso II a débito da conta do ativo imobilizado
que registra o bem, o qual terá seu novo valor contábil depreciado no novo prazo
de vida útil previsto. (Griffou-se)
Os documentos apresentados na impugnação foram considerados insuficientes pela
DRJ para fazer prova da adequação das novas taxas de depreciação dos bens.
Dialogando com a decisão, a Recorrente apresentou novos documentos em sede
recursal, que culminaram na conversão do julgamento em diligência, formalizada através da
Resolução n° 1401.001-058 desta mesma TO.
Em cumprimento à Resolução, a unidade de origem juntou aos autos o Relatório
Fiscal (fls. 3.528/3.530), apresentado as seguintes conclusões:
 Em relação ao laudo técnico produzido pela empresa Pimenta de Ávila
Consultoria Ltda, conclui que as informações produzidas pela consultoria, não
se referem à prazos de vida útil dos bens, de modo a justificar (fazer prova) as
Fl. 11598
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.813 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722586/2020-73
18
alterações nas taxas de depreciação, abordando apenas “estudos de
disposição de rejeitos nos reservatórios”.
 Em relação aos demais documentos juntados (fls. 998/2.879) a Autoridade
Fiscal afirma que na sua maioria estão identificados pela empresa “ROSEN
EMPOWERED BY TECHNOLOGY” e redigidos em língua estrangeira, ficando
prejudicada a análise em cumprimento SCI COSIT n° 21/2004, entre outras
normas, que exige tradução juramentada, sendo considerados “inábeis como
elementos de prova”.
Ao tomar ciência do Relatório Fiscal, a Recorrente apresentou suas considerações
(fls. 3.537/3.562), afirmando, inicialmente, que a legislação não restringe a forma como se faz
prova da adequação das novas taxas de depreciação à uma perícia do Instituto Nacional de
Tecnologia (INT), ou de outra entidade oficial de pesquisa científica ou tecnológica, de modo que
foi incorreta a rejeição do Laudo Técnico pela Autoridade Fiscal apenas sob o argumento de que
não se qualificaria como laudo pericial do INT.
Alega que o Laudo da empresa Pimenta de Ávila Consultoria Ltda (Doc. 2 – fls.
981/997) justifica a taxa de depreciação do grupo “BARRAGENS”:
33. Nesse sentido, o documento presta-se à justificativa da taxa de depreciação
efetiva dos ativos que compõem o grupo “BARRAGEM” do imobilizado, já que
contém explicações sobre a redução do fluxo de rejeitos direcionados à “área do
Vale”, que passou a ser dividido com a “Área do Platô”. A referência expressa
encontra-se a fls. 992 dos autos, no item 5.1 do Laudo do Pimenta de Ávila.
(Griffou-se)
Apresenta a tradução juramentada do Laudo da Rosen (Doc. 3 – fls. 998/2.879) e
que esse documento justifica as taxas de depreciação do grupo “MINERODUTO”
38. Quanto ao Laudo da Rosen, em que pese o conteúdo eminentemente
numérico do documento, a Requerente solicita a juntada da anexa tradução
juramentada (doc. 2), para que a prova da vida útil dos itens do grupo
“MINERODUTO” de seu ativo imobilizado possa ser devidamente apreciada pela
D. Fiscalização Federal, em atenção ao princípio processual da verdade material.
(Griffou-se)
Apresenta um Laudo Pericial Contábil elaborado pela Tyno Consultoria (Doc. 1 – fls.
944/980) com o objetivo de “verificar a correção dos procedimentos adotados pela empresa; a
procedência das alegações da fiscalização consignadas no referido auto de infração; bem como, se
teriam sido atendidas as exigências legais inerentes à obrigação acessória (ECF - Escrituração
Contábil Fiscal) do período”.
Pois bem,
Como já citado na Resolução n° 1401.001-058, o presente julgamento trata-se de
matéria eminentemente probatória, sendo que a construção das provas por meio de documentos
Fl. 11599
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.813 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722586/2020-73
19
e esclarecimento ocorreu de forma gradativa, conforme a necessidade da Recorrente em
comprovar sua escrituração.
Nesse ponto, convém relembrar um trecho memorável do Acordão n° 103-23.534,
sessão de 13/08/2008 do I. Conselheiro Guilherme Adolfo dos Santos Mendes: “...provar não é
juntar documentos; é articulá-los ....”, sendo isso que a Recorrente fez no presente processo,
juntando documentos (geralmente planilhas eletrônicas) e articulá-los em consonância com sua
tese defensiva.
Com razão a Recorrente na sua indignação pela ausência de análise da
documentação probatória pela Autoridade Fiscal no curso da diligência.
O único documento analisado na Diligência foi o Laudo Técnico da empresa Pimenta
de Ávila Consultoria Ltda, tendo a Autoridade Fiscal concluído que não se prestava para
comprovar o aumento das quotas de depreciação por se referir apenas a “estudos de disposição
de rejeitos nos reservatórios”.
Por sinal, uma conclusão totalmente equivocada.
Inicialmente, convém ressaltar que a razão está ao lado da Recorrente ao se insurgir
contra a exigência apenas de Laudo emitido pelo Instituto Nacional de Tecnologia, visto que esse é
apenas exemplificativo, pois é aceita pela legislação qualquer manifestação de entidade oficial de
pesquisa científica e tecnológica, sempre ressaltando que esta manifestação deve ocorrer no caso
de dúvida de qualquer das partes sobre as taxas de depreciação superiores aquelas prevista na
legislação tributária.
Ou seja, não tendo concordado com o Laudo da empresa Pimenta de Ávila
apresentado pela Recorrente, deveria a Fiscalização procedido a manifestação do Instituto
Nacional de Tecnologia ou instituição equivalente.
Entretanto, no meu entendimento, o Laudo efetivamente trata de atualização de
vida útil dos reservatórios utilizados pela Recorrente para receber rejeitos da produção de Bauxita,
sendo que o aumento da vida útil dos reservatórios se deve ao fato da utilização da técnica de
Alteamento, descrita de forma didática no Recurso Voluntário (fl. 731)
Fl. 11600
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.813 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722586/2020-73
20

O Laudo elaborado pela empresa apresenta como resultado (fls.992/996)
simulações para lançamento de rejeitos, com conclusão mensurada em meses/ano para aumento
da vida útil do reservatório, comprovando dessa forma a adequação das taxas de depreciação para
o grupo “BARRAGENS”.

No Relatório de Diligência, a Autoridade Fiscal rejeita a análise dos documentos
relativos a “ROSEN EMPOWERED BY TECHNOLOGY”, denominado pela Recorrente como “Laudo
Rosen” por se apresentar em língua estrangeira, sendo essa pendência sanada com a
apresentação da tradução juramentada (fls.3.613/11.577).
Essa documentação, no entendimento da Recorrente, justificam a adequação das
taxas de depreciação do grupo “MINERODUTO”
A Recorrente apresentou outros documentos, igualmente importantes que foram
ignorados pela Autoridade Fiscal na Diligência, em especial o Laudo Técnico da Tyno (fls.
944/980), produto de uma perícia contábil realizada por consultoria externa com objetivo de
relacionar as informações-contábeis relativas à depreciação do ativo imobilizado e os argumentos
de defesa da Requerente.
Não há sobra de dúvidas que a atividade de mineração de bauxita, com transporte
via minerodutos, desenvolvida pela Recorrente é singular e exige da administração tributária
tratamento diferenciado.
Fl. 11601
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.813 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722586/2020-73
21
A atividade de mineração, por sua natureza, exige muito dos materiais empregados,
sendo o desgaste proporcionalmente grande, uma conclusão lógica, mesmo para leigos no
assunto.
Dessa forma, acertada e com a qual coaduno, a afirmação da Recorrente de que o
cálculo da vida útil de seu ativo imobilizado deve ser analisado sob “circunstâncias muito
específicas”, sendo necessária adoção de taxas de depreciação exclusivas.
Além disso, a Recorrente juntou aos autos a comprovação de que opera em 3
turnos provocando uma depreciação acelerada (art. 312 do RIR/99) que justifica a revisão da
estimativa de vida útil dos ativos imobilizados em função da “intensa utilização”.
Como já citado no voto, a Recorrente foi instruindo e construindo com provas e
documentos ao longo do processo sua tese defensiva, de modo que, na sua última manifestação,
após a ciência do Relatório Fiscal da Diligência (fls. 3.537/3.562), apresentou de maneira didática
pontos ainda obscuros do processo.
Dentre os documentos apresentados nessa construção dos fatos e que não foi
apreciado pela Autoridade Fiscal em diligência, foi o Laudo Técnico elaborado pela TNINE
CONSULTORIA TRIBUTÁRIA E EMPRESARIAL LTDA (fls. 944/980) que desmembrou de forma
detalhada todas as informações contábeis, juntamente com as informações dos estudos e laudos
juntados pela Recorrente.
Relembrando que a autuação fiscal consistiu na glosa de valores apurados na
diferença (para mais) entre os valores de depreciação contabilizados pela Recorrente em 06
classes de ativos selecionadas por amostragem e o valor apurado pela fiscalização como devido
dentro dos limites da legislação.
O total foi consolidado no seguinte quadro presente no TVF:

De modo a contrapor a fiscalização, a Recorrente se socorreu de um laudo contábil
que aplicou uma metodologia consistindo na análise detalhada de cada parcela de depreciação
glosada pela fiscalização na autuação, procedendo uma reapuração dos valores conforme a
documentação e esclarecimentos juntados no processo.
Apesar de constar 06 classes de ativos no Auto de Infração, de modo a facilitar a
análise, o laudo dividiu os ativos em 04 grandes grupos:
I. “BARRAGEM” – correspondente à classe 306;
Fl. 11602
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.813 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722586/2020-73
22
II. “MINERODUTO” – correspondente à classe 307;
III. “ATIVOS DIVERSOS – OVERHAUL” – correspondente à parte da classe
250, e das classes 307 e 403, e;
IV. “ATIVOS DIVERSOS” – correspondente ao restante da classe 250
A divisão dos bens foi discriminada no quadro abaixo

A planilha “Base de Ativo PAM 2017.xlxs” (fls. 2.887) foi a base de análise de todo
recálculo, notadamente a aba “Base Ativo HYDRO x Fiscalização”.
Seguem abaixo os principais pontos das conclusões para cada grupo
Grupo
“BARRAGEM”
 Em maio/2017, houve a renumeração (3060023, 3060024, 3060025,
3060026 e 3060027) dos 66 ativos que compunham o grupo
BARRAGENS, em função da reavaliação de vida útil;
 O aumento da vida útil estimada ocorreu a partir do momento em
que a barragem passou a receber apenas 50% do rejeito industrial,
conforme Relatório da Consultoria Pimenta de Ávila.
Grupo
“MINERODUTO”
 Em setembro/2017, 46 ativos imobilizados do mineroduto foram
transferidos, e transformados em 244 “novos” ativos imobilizados em
virtude de reavaliação das condições de depreciação, sendo que a
fiscalização apenas 3 meses de depreciação e não 4 meses (até
dezembro/2017);
 A Fiscalização Federal não levou em consideração que os 46 ativos
imobilizados tinham sido objeto de depreciação em 8 meses (de
janeiro a agosto de 2017) e não em 3 meses como no Auto de
Infração.
Grupo
“ATIVOS DIVERSOS –
OVERHAUL”
 Dos 19 ativos imobilizados que compõem o grupo, foram glosados
pela Fiscalização Federal 14 sob a justificativa de depreciação além da
vida útil estimada,
 Em novembro/2017, os bens sofreram ajustes de vida útil em função
de
condições
de
funcionamento,
manutenções
realizadas,
substituição de partes e peças e outros fatores externos, com isso 9
ativos imobilizados depreciaram linearmente até outubro de 2017 e 5
ativos imobilizados, tiveram seu valor contábil reajustado em
Fl. 11603
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.813 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722586/2020-73
23
novembro de 2017 de forma a refletir o real saldo estimado de vida
útil residual.
Grupo
“ATIVOS DIVERSOS”
 Dos 18.360 ativos imobilizados que compõem o grupo, foram
glosados pela fiscalização 1.538, sendo que 1.051 tiveram suas
parcelas de depreciação apuradas, diferindo do saldo apurado pela
Recorrente em valores irrisórios;
 487
ativos
tiveram
suas
parcelas
de
depreciação
NÃO
COMPROVADAS, com glosa no valor de R$ 4.611.759,28, pelo fato de
que nenhuma das datas tratadas na auditoria condiziam com a
quantidade de parcelas depreciáveis em 2017, assim como em anos
posteriores.
Ao final é apresentado o quadro conclusivo:

Entendo que a conclusão do Laudo Pericial é terminativo para convicção desse
julgador sobre o processo, pois demonstrou de forma técnica a contabilização da despesa de
depreciação dos bens imobilizados, com aplicação de uma metodologia que seguiu os princípios
contábeis de auditoria, não sendo encontrada nenhuma ressalva para seu aproveitamento.
A conclusão foi pela não comprovação de R$ 4.612.776,66 de modo que esse valor
deve ser mantido na autuação.

Conclusão
Pelo exposto, conduzo meu voto para conhecer do recurso, rejeitar as preliminares
e no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO, mantendo o valor de R$ 4.612.776,66, como glosa
referente a despesa de depreciação não comprovada.

Assinado Digitalmente
Fernando Augusto Carvalho de Souza
Fl. 11604
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.813 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722586/2020-73
24

Fl. 11605
DF CARF MF
Original